Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018086-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (EMBARGANTE), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (EMBARGANTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (EMBARGANTE), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (EMBARGANTE), GISLAINE FIGUEIRA DESTO - CPF: 666.688.831-68 (EMBARGANTE), MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES - CPF: 792.550.781-00 (EMBARGANTE), OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (EMBARGANTE), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão nem obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade, afasta a existência de
ofensa à garantia de inamovibilidade dos Defensores Públicos em razão da ampliação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública localizados na Comarca de Várzea Grande decorrente da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Alex Campos Martins
,
Camila Bianchini Ferreira Fernandes
,
Cristiane Obregon Almeida de Alencar
,
Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto
,
Gislaine Figueira Desto
,
Maila Aletea Zanatta Cassiano Ourives
e
Osny Kleber Rocha Auresco
contra o acórdão que indeferiu a segurança (Id. 162443671).

Asseguram que, “
o v. acórdão embargado é omisso quanto ao aspecto fundamental da impetração, embasada na ofensa ao art. 68-A caput, e incisos I e V da Lei Complementar Estadual no 146/2003
”, visto que não houve a análise de violação desses dispositivos.

Asseveram que, há omissão “
devido a completa desconsideração do teor dos acórdãos da Suprema Corte nas ADIs 2854-DF e 5052 - STF (esta última publicada após a impetração), também arguidos como fundamentação destinado a demonstração da ilegalidade do ato impugnado
”. Ainda, “
devido a completa falta de cotejo da conclusão adotada pelo mesmo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que no processo no 11431/2021, em caso semelhante ao objurgado neste mandamus, reconheceu expressamente que o ato afronta à inamovibilidade
”.

Afiançam que, o acórdão é obscuro “
e merecedor de esclarecimento, da razão incompreensível de o julgador tomar como base legal para a denegação da ordem o descontextualizado art. 44 da referida Lei Complementar Estadual no 146/2003, entretanto, na mesma assentada, ignorar completamente o seu art. 68-A caput e incisos I e V, transcrito na petição do mandamus a indicá-lo superlativamente como sendo a disposição legal violada
”.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 164435179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — ATO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO — MODIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO NÚCLEO CRIMINAL DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADOS NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — INCLUSÃO DOS FEITOS RELATIVOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAMOVIBILIDADE — ARTIGO 44, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 146, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 — AUSÊNCIA DE MUDANÇA NOS ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS.

A modificação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso localizados na Comarca de Várzea Grande em decorrência da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, não configura ofensa à garantia de inamovibilidade (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, artigo 44, § 1o), ausente

mudança nos órgãos de lotação dos defensores públicos.

Segurança indeferida. (Id. 162443671 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que,
a ampliação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública localizados na Comarca de Várzea Grande decorrente da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, não violou direito líquido e certo dos Defensores Públicos lotados naqueles órgãos, visto que não houve ofensa à garantia de inamovibilidade,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Quanto à alegada violação ao princípio da inamovibilidade, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), no particular, dispõe que:

Art. 44 Entende-se por lotação a específica distribuição dos membros da Defensoria Pública em seus órgãos de atuação.

§ 1o
O membro da Defensoria Pública terá lotação em órgão de atuação da instituição ao qual se vincula pela garantia da inamovibilidade
. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que a ampliação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública localizados na Comarca de Várzea Grande decorrente da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande — cuja forma de distribuição dos processos judiciais estabelecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso teria, a princípio, observado o critério de proporcionalidade entre os oito órgãos do núcleo criminal daquela comarca (observado que o oitavo órgão foi criado pelo ato impugnado, ante a necessidade de dividir os processos em curso no Tribunal do Júri, antes de competência exclusiva do primeiro órgão da Defensoria Pública de Várzea Grande) —, não configura ofensa à garantia de inamovibilidade dos defensores públicos, visto que
não houve mudança no órgão de lotação dos impetrantes
. (Id. 162443671 – fls. 9). [...]. [com negrito no original]

Portanto, o acórdão não destratou o artigo 68-A da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, acrescentado pela Lei Complementar no 608, de 5 de dezembro de 2018, abaixo transcrito, porquanto, nele está claro, aliás, claríssimo, que os embargantes não foram designados para outro órgão de lotação.

Art. 68-A A designação compreende ato do Defensor Público-Geral determinando a atuação de Defensor Público em órgão diverso ao qual possui lotação, de forma cumulativa ou não e desde que inexista titular no órgão ou este esteja afastado, possuindo caráter excepcional e temporário, exigindo fundamentação e obediência aos seguintes critérios:

I - a designação de membro da Defensoria Pública por prazo indeterminado ou superior a 180 (cento e oitenta) dias deverá ser precedida de procedimento administrativo específico no qual será oportunizado aos Defensores Públicos a manifestação formal de eventual interesse na designação;

II - o Defensor Público-Geral poderá estabelecer requisitos de ordem objetiva que tenham relação com a função a ser desempenhada e que sejam efetivamente relevantes para o bom desempenho das atribuições objeto da designação, podendo ser indeferidos os requerimentos que não demonstrarem atendimento àqueles;

III - a escolha do Defensor Público a ser designado, dentre aqueles que preencherem os requisitos referidos no inciso II, dar-se-á exclusivamente pelo critério de antiguidade na carreira;

IV - no caso de designação por prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, ou quando o ato se der sem prejuízo das atribuições oriundas da lotação, fica dispensado o procedimento referido nos incisos I, II e III, mantendo-se a necessidade de fundamentação, inclusive quanto ao critério de escolha do designado;

V - toda designação, com ou sem prejuízo das atribuições oriundas da lotação, depende de expressa anuência do Defensor Público a ser designado.

Ademais, o acórdão bem explicitou que a modificação das atribuições dos órgãos da Defensoria Pública não dependia da anuência dos embargantes, por se cuidar de competência do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso decidir sobre a questão.

[...]
Por outro lado, a modificação das atribuições dos órgãos da Defensoria Pública não está sujeita à anuência dos impetrantes, visto que se cuida de competência do Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do artigo 21, I e VI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso). [...]. (Id. 162443671 – fls. 10).

Quanto ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade no 2854/DF e no 5052/DF, na primeira o Supremo Tribunal Federal limitou-se a discutir acerca da inconstitucionalidade do artigo 10, IX,
g
, da Lei no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que autoriza o
Procurador-Geral de Justiça a designar membros do Ministério Público para, por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição
. E na segunda, analisou a alegação de inconstitucionalidade dos artigos 216, 217 e 218, da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993, que trata da
designação bienal

de membro do Ministério Público da União
.

Logo, não há semelhança com a matéria decidida pela Turma, visto que não se está a discutir a designação, de ofício, de Defensor Público para outro órgão de lotação.

Em relação ao processo administrativo no 11431/2021, constata-se que o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, certo ou errado, indeferiu o requerimento administrativo de alteração das atribuições do Núcleo de Defesa do Consumidor da Capital (decisão administrativa, Id. 142693716 – fls. 2/6).

No entanto, não compete ao Judiciário adentrar no exame do mérito de outra decisão administrativa para verificar se há divergência de entendimento do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no ato impugnado e no paradigma, visto que, ao Judiciário cabe tão somente o controle de legalidade do ato administrativo.

[...] O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar ao mérito administrativo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 58391/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2020).

Por fim, registro que, a circunstância de o acórdão não ter acolhido os fundamentos postos na inicial, não o torna omisso ou ausente de fundamentação. De fato, “
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgamento em
3 de abril de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
25 de abril de 2023
).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023